Tribunal: TJMT
Processo: 1021244-56.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021244-56.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Prova de Títulos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOHN HARLLEY CARLOS SILVA - CPF: 075.933.161-81 (APELADO), RAYNAN DE SOUZA CARVALHO - CPF: 053.110.141-05 (ADVOGADO), RAYSSA PAULA OLIVEIRA SOUZA - CPF: 048.852.731-70 (ADVOGADO), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUIABÁ- MT (APELANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (IBFC) (APELANTE), DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA - CPF: 337.483.108-70 (ADVOGADO), RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA - CPF: 272.776.568-14 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO - CNPJ: 09.211.443/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULO – CURSO DE POLÍTICA NACIONAL DE HUMANIZAÇÃO – CERTIFICADO APRESENTADO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA NEGATIVA DE ATRIBUIÇÃO DE PONTOS – ILEGALIDADE EVIDENCIADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O
edital é ato que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público, vinculando, portanto, o avaliador e os avaliados.

2. Na hipótese, o candidato comprovou que apresentou o certificado de conclusão do curso de Política Nacional de Humanização em Saúde, preenchendo os requisitos previstos no item 9.2 do Edital n.° 001/2022. Todavia, a banca examinadora deixou de atribuir a pontuação correlata, sem apresentar a motivação para o ato, violando direito líquido e certo do concorrente.

3.

Sentença Mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1021244-56.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança vindicada, nos seguintes termos (ID. 214909721):

“
Vistos, etc.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
JOHN HARLEY CARLOS DA SILVA
contra suposto ato ilegal e abusivo praticado pelo
PRESIDENTE DA COMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC
e o
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ
, objetivando a concessão da segurança para anular a avaliação de títulos da Impetrante e que a Autoridade Coatora compute em sua prova de títulos 10 (dez pontos), de acordo com os títulos apresentados pelo Impetrante.

A parte impetrante registra que “
se inscreveu no concurso público para vagas e formação de cadastro reserva da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá – Edital 001, de 14 de setembro de 2022, de responsabilidade da Banca IBFC, concorrendo ao cargo de Agente de Saúde, ocupação Oficial Técnico Administrativo em Saúde, concorrendo a uma das 141 (cento e quarenta e uma) vagas previstas em edital para ampla concorrência
”.

Relata que “
o edital previu em seu item 4.1 que o concurso seria composto por 2 (duas) etapas: Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, de caráter classificatório
”.

Indica que “
a prova de títulos, para os cargos de nível médio, o edital previu em seu item 9.2.3 que ela seria avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos
”.

Assevera que logrou êxito em ser aprovado e classificado na prova objetiva na 140ª posição, com um total de 65,60 pontos.

Explica que na fase de títulos “
apresentou seus títulos, obedecendo todas as regras previstas em edital, referentes aos itens 1 – Pacote Office (Word, Excel e Power Point); e 2 – Política Nacional de Humanização na Saúde; e 3 – Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32) – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde, e 4 – Primeiros Socorros, conforme certificados em anexo
”.

Acentua que “
no Resultado Definitivo da Prova de Títulos, a Autoridade Coatora não computou o ponto referente ao título apresentado no item 2 – Política Nacional de Humanização na Saúde e, pior ainda, sequer apontou o motivo da não atribuição da pontuação
”.

Afirma que “
com o não computo do título apresentado pelo impetrante, no resultado final do concurso público, ele obteve a pontuação de 72,60, passando para a posição 151º, ou seja, fora do número de vagas previstas pelo edital. Importante ressaltar que o candidato que ficou na 141º posição obteve 72,80 pontos. Ou seja, se fosse atribuído ao Impetrante a pontuação dos títulos apresentados, ele seria aprovado e classificado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital
”.

Aduz que “
a Instituição de Ensino, Educaweb, com vínculo com a Associação Brasileira de Educação a Distância, possui Base Legal no Decreto nº 5154 de 23 de julho de 2004, Resolução CNE/CEB nº 04/99, Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996
”.

Salienta que “
a data de expedição do título é de 25/02/2023, o que comprova que foi expedido antes da convocação para a prova de títulos, preenchendo assim o item 9.2.5 do edital de abertura”.

Expõe que “
outros títulos da mesma instituição foram aprovados, não havendo cabimento para que o referido título tenha sido rejeitado
”.

Com a inicial vieram documentos.

A medida liminar foi deferida, conforme decisão ao Id. 120336642.

O ente municipal prestou informações ao Id. 122284256. Por sua vez, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC prestou informações ao Id. 123896760.

O Ministério Público manifestou ao Id. 122557869, opinando pelo prosseguimento do feito sem intervenção ministerial diante da ausência do interesse público.

É o relatório.

Decido.

Antes de adentrar ao mérito da questão, mostra-se necessário analisar a preliminar levantada pela autoridade coatora.

Da preliminar de ilegitimidade passiva do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC.

Em análise ao edital n. 001/2022 da Secretaria Municipal da Saúde, especificamente em seu item 11.11, constata-se que “a Banca examinadora constitui única instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais”. [Id. 12070407, p. 29-PDF]

Desse modo, se a Banca examinadora constitui com única instância para recurso, também é legítima para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto,
rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito.

O mandado de segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09.

Ato ilegal, basicamente, é aquele que não se sujeita à lei ou aos princípios básicos de uma ordem jurídica positiva e democrática, definição que se aplica a qualquer ação comissiva ou omissiva desvelada de guarida em norma expressa, regulamento ou princípios constitucionais.

In casu
, a parte impetrante defende que as autoridades coatoras suprimiram 03 (três) pontos em sua classificação final no Concurso Público para o provimento de 141 (cento e quarenta e um) vagas para o Cargo de Agente de Saúde, ocupação Oficial Técnico Administrativo em Saúde, edital n. 001/2022, de 14 setembro de 2022.

Pois bem.

É certo que não cabe ao Poder Judiciário interpretar as regras do Edital em favor de qualquer concorrente, mas tão somente analisar a legalidade ou não do ato que inabilitou o candidato. Isso porque, “
o edital do concurso público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao concurso as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos. (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019)”.

Na hipótese dos autos, constata-se que o Edital regulador do certame previu os seguintes critérios para a pontuação da prova de títulos:

9.2. DA PROVA DE TÍTULOS

(...)

9.2.3. A Prova de Títulos será avaliada na escala de 0 (zero) a 10 (dez) pontos, conforme o quadro a seguir:

NÍVEL MÉDIO

(...)

2–
Curso: Política Nacional de Humanização - Saúde. Comprovação: Certificado de Política Nacional de Humanização – Saúde, com carga horária mínima de 40 horas. Pontuação unitária: 3. Pontuação Máxima: 3
.

9.2.4. Os candidatos convocados deverão fazer o envio eletrônico dos documentos da Prova de Títulos, via link específico no site do IBFC – www.ibfc.org.br, na aba “Editais e Publicações Oficiais”, no período indicado no Edital de Convocação, conforme orientações a seguir.

a) preencher o formulário de Prova de Títulos disponível no endereço eletrônico do IBFC -
www.ibfc.org.br
na aba “Editais e Publicações Oficiais;

b) após o preenchimento do formulário, anexar as imagens dos documentos correspondentes para análise nos formatos JPEG, JPG, PNG ou PDF com o tamanho máximo de 2 MB (megabytes) por imagem;

c) caso o candidato não consiga anexar e enviar as imagens em uma única vez, poderá fracionar os arquivos e enviar as imagens por partes, dentro do prazo estipulado deste Edital, gerando um número de protocolo para cada envio;

d) para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise.

9.2.5. Na avaliação de Títulos, somente serão considerados os títulos obtidos até a data de convocação para a prova de títulos. Os títulos representativos de cursos com término após a data dessa convocação não serão computados para fins de pontuação.
[destaquei]

Dessarte, ao compulsar os autos é possível constatar que o documento acostado em Id. 120270411 pela parte Impetrante preenche o requisito estampado no Edital de Abertura n. 001, de 14 de setembro de 2022.

Isso porque, o certificado de conclusão do Curso de Política Nacional de Humanização na Saúde (Id. 120270411), foi concluído na data de 25/02/2023, o que comprova que foi expedido antes da convocação para a prova de títulos, nos exatos termos do item 9.2.5 do edital de abertura.

Não obstante a isso, os demais títulos apresentados e computados, foram expedidos pela mesma instituição de ensino, com conclusão em momento anterior à convocação de provas e títulos.

Ademais, o resultado do recurso administrativo possui fundamentação genérica, o que dificulta a defesa da parte Impetrante.

Assim, entendo que há, para o caso concreto, relevância no direito invocado que justifique a concessão da segurança por ofensa a direito líquido e certo da impetrante.

À vista do exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
vindicada, para determinar que as autoridades coatoras considerem a pontuação de 03 (três) pontos, referente ao Curso de Política Nacional de Humanização na Saúde, acarretando a reclassificação da parte Impetrante na lista final.

Encaminhe-se cópia desta sentença às autoridades impetradas para os devidos fins.

Com fundamento no art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o art. 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Com o retorno dos autos da instância superior e o trânsito em julgado da sentença, arquive-se com as baixas necessárias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que deixou de considerar a pontuação pretendida pelo candidato apelado, em atenção ao item 9.2.15, do Edital, pois encaminhou para a comprovação do quesito Política Nacional de Humanização – Saúde, o certificado de Curso Básico de NR-32 – Segurança e Saúde no trabalho.

Aduz que todos os requisitos formais e legais para a validade do concurso foram cumpridos, com perfeita divulgação dos vários tipos de provas a serem aplicadas, do seu conteúdo e dos respectivos critérios de avaliação, além das regras de participação dos candidatos no evento.

Pontua, ademais, que a análise do Poder Judiciário, em matéria de concurso público, restringe-se ao exame da legalidade e a vinculação das disposições editalícias, não podendo reexaminar os critérios usados pelos examinados na formulação das questões, sua correção ou, ainda, a atribuição de notas.

Afiança que a vinculação ao edital do certame tem como propósito atender ao princípio da legalidade, bem como a isonomia entre todos os participantes, não sendo possível estabelecer distinção entre uns e outros.

Por essas razões, requer o provimento do recurso
“

para o fim de reformar
in totum
a r. sentença do MM Juízo
a
quo
, com base nos argumentos acima suscitados, requerendo-se a improcedência total do pedido autoral
”
(ID. 214909723).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 214909734).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
“
pelo desprovimento do recurso de apelação, a fim de manter a sentença nos moldes em que foi proferida
”
(ID. 216929198).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”,
interposto pelo INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1021244-56.2023.811.0041, em trâmite perante a 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança vindicada.

Extrai-se do processado que a parte apelada impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA
”,
contra suposto ato coator praticado pelo
“
PRESIDENTE DA COMISSÃO DA BANCA EXAMINADORA DO INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO – IBFC
”
e pela “
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUIABÁ
”,
que, no Concurso Público regido pelo Edital n.° 001/2022, deixou de computar a pontuação referente ao título apresentado para comprovar a participação em curso de Política Nacional de Humanização na Saúde.

Como cediço, o edital é ato vinculante que regulamenta o certame público e, sob essa condição, estabelece regras que possam
garantir tratamento isonômico a todos os candidatos, com o objetivo de assegurar a igualdade de condições para a ocupação de cargo público.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO CONSIDERADO NÃO RECOMENDADO NA ETAPA DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO DE FORMA INCOMPLETA – ELIMINAÇÃO DO CERTAME –
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme previsto em edital, a apresentação da documentação de forma incompleta na fase de investigação social, ensejará a eliminação do candidato do certame.

Evidenciado que a Administração agiu em consonância ao princípio da vinculação ao edital, não há falar em ilegalidade, no ato administrativo que considerou o agravante como “não recomendado”.

Decisão mantida. Recurso não provido”.

(N.U 1026002-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 16/06/2023). (Grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO - MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - CERTAME - CORREÇÃO DE PROVA ESCRITA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ARTIGO 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Concernente ao princípio da vinculação às disposições do Edital, é de conhecimento geral que o edital é a lei do concurso público, e como tal, estabelece regras a serem obedecidas em todas as etapas do certame, criando um vínculo entre a administração pública e o candidato
. Pela leitura do edital, consta expressamente que será atribuída a nota zero ao candidato que identificar a prova.

2. Em concurso público é vedado ao Poder Judiciário reexaminar questões relativas ao mérito do ato administrativo, assim como lhe é defeso substituir-se à Banca Examinadora nos critérios de correção de provas e de atribuição de notas, sob pena de violação ao princípio constitucional da separação de poderes.

3. Consta no cabeçalho do enunciado da prova que seria eliminado o candidato que não escrevesse a data correta ao final do documento. O candidato ao não observar o seu dever de cuidado ao não preencher a prova conforme instruções, inclusive, não colocando a data, atraí para si a responsabilidade do erro que o desclassificou do certame”.

(N.U 1000481-31.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/06/2022, Publicado no DJE 23/06/2022). (Grifo nosso)

Nesse contexto, o Edital n.° 001, de 14 de setembro de 2022, no que se refere à prova de títulos, prevê, no item 9.2, o seguinte (ID. 214909676):

“
9.2.

DA PROVA DE TÍTULOS

(...)

9.2.3
. A
Prova de Títulos
será avaliada na escala de
0 (zero) a 10 (dez) pontos
, conforme o quadro a seguir:

9.2.4
. Os candidatos convocados deverão fazer o envio eletrônico dos documentos da
Prova de Títulos
, via link específico no site do IBFC –
www.ibfc.org.br
,
na aba “Editais e Publicações Oficiais”
, no período indicado no Edital de Convocação, conforme orientações a seguir:

a)
preencher o formulário de Prova de Títulos disponível no endereço eletrônico do IBFC -
www.ibfc.org.br
, na
aba “Editais e Publicações Oficiais
;

b)
após o preenchimento do formulário,
anexar as imagens
dos documentos correspondentes para análise nos formatos
JPEG, JPG, PNG ou PDF
com o tamanho máximo de
2 MB
(megabytes) por imagem;

c)
caso o candidato não consiga anexar e enviar as imagens em uma única vez, poderá fracionar os arquivos e enviar as imagens por partes, dentro do prazo estipulado deste Edital, gerando um número de protocolo para cada envio;

d)
para os documentos que tenham informações frente e verso, o candidato deverá anexar as duas imagens para análise;

e)
as imagens dos documentos deverão estar em perfeitas condições, de forma a permitir a análise da documentação com clareza;

f)
é de inteira responsabilidade do candidato verificar se as imagens carregadas na tela de protocolos estão corretas;

g)
não serão considerados e analisados os documentos que não pertencem ao candidato e/ou documentos ilegíveis e/ou com rasuras ou proveniente de arquivo corrompido.

9.2.5
. Na avaliação de Títulos, somente serão considerados os títulos obtidos até a data de convocação para a prova de títulos. Os títulos representativos de cursos com término após a data dessa convocação não serão computados para fins de pontuação.

9.2.6
. Para fins de Avaliação de Títulos Acadêmicos, NÃO serão considerados diploma, certidão de conclusão de curso ou declaração que seja requisito para ingresso no cargo pleiteado.

9.2.7
. Os certificados dos cursos que não apresentarem a carga horária mínima exigida, nos termos dos quadros do item 9.2.3, não serão pontuados.

9.2.8
. Caso o candidato tenha concluído o curso, mas ainda não detenha posse de seu diploma de conclusão de curso, poderá entregar certidão ou declaração da conclusão do curso, acompanhado do histórico escolar.

9.2.8.1
. No caso dos cursos de nível médio os candidatos deverão apresentar o certificado de conclusão do curso.

9.2.9
. As certidões ou declarações de conclusão dos cursos mencionados neste Edital referem-se a cursos comprovadamente concluídos na forma disciplinada no item 9.2.5 deste Edital.

9.2.10
. Somente serão aceitos diplomas, certificados, certidões ou declarações de cursos e históricos escolares expedidos por instituição de ensino legalmente reconhecida.

9.2.11
. Todos os títulos deverão ser comprovados por documentos que contenham as informações necessárias ao perfeito enquadramento e consequente valoração.

9.2.12
. Quando o nome do candidato for diferente do constante do título apresentado, deverá ser anexado comprovante de alteração do nome (por exemplo: certidão de casamento).

9.2.13
. Os documentos comprobatórios de cursos realizados no exterior somente serão considerados quando traduzidos para a língua portuguesa por tradutor juramentado e devidamente revalidados por Universidades credenciadas pelo Ministério da Educação – MEC, conforme determina a legislação vigente.

9.2.14
. A entrega e a comprovação dos títulos são de responsabilidade exclusiva do candidato.

9.2.15
. Os documentos para a Prova de Títulos, que não preencherem às exigências de comprovação contidas neste Edital, não serão considerados.

9.2.16
. Comprovada, em qualquer tempo, irregularidade ou ilegalidade na obtenção dos Títulos apresentados, a respectiva pontuação do candidato será anulada.

9.2.17
. Em hipótese alguma serão recebidos arquivos de títulos fora do prazo, horário estabelecidos ou em desacordo com o disposto neste Edital.

9.2.18
. O
resultado da Prova de Títulos
será divulgado no endereço eletrônico do IBFC -
www.ibfc.org.br
,
na aba “Resultados
”.

Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, consoante destacado pelo magistrado singular, o candidato apelado demonstrou que apresentou à comissão avaliadora o certificado de conclusão do Curso de Política Nacional de Humanização na Saúde (ID. 215909680), o qual foi concluído na data de 25.02.2023, ou seja, antes da publicação do instrumento de abertura do certame público, preenchendo os requisitos do edital.

Verifica-se, ademais, que a banca examinadora não justificou o motivo pelo qual deixou de atribuir a pontuação devida ao referido certificado e, conquanto o candidato tenha interposto recurso administrativo contestando o ato, a autoridade coatora apenas afirmou que
“
Os documentos para a Prova de Títulos, que não preencherem às exigências de comprovação contidas neste Edital, não serão considerados
”
(ID. 214909684).

Desse modo, a despeito das alegações da parte apelante, vislumbra-se que a documentação apresentada pelo candidato apelado se encontra em conformidade com as disposições editalícias.

Nesse contexto, não se desconhece dos precedentes invocados pela parte apelante, no sentido de que o Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, não pode imiscuir-se no mérito administrativo quanto à revisão das questões da banca, sendo-lhe autorizado, de forma excepcional apreciar a compatibilidade das questões aplicadas ao conteúdo programático do edital do concurso, ao qual o examinador encontra-se vinculado.

O caso do processado, no entanto, enquadra-se na hipótese excepcional de intervenção judicial, não havendo que se falar em revisão aos critérios utilizados pela banca examinadora, tampouco em ingerência no mérito administrativo, porquanto se trata de flagrante ilegalidade de ato que, sem motivação, deixou de atribuir pontuação ao título apresentado em atenção aos requisitos previstos no instrumento convocatório.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024